Tribunal: STF
Processo: ARE 1455370
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ausência de ataque aos fundamentos da decisão monocrática agravada. 



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença recorrida.



     2. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal. Precedente.



     3. Agravo interno não conhecido.